Tribunal: CARF
Processo: 10480.902543/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902543/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.983 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
BANCO BANDEPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro
Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902543/2008-27
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.983 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902543/2008-27

Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife – PE, que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, nos termos do Acórdão no 11-
31.291, proferido pela 3a Turma (fls. 63/65).
Como se observa nos autos, a interessada efetuou, em 30/01/2004, pagamento de
DARF no valor de R$ 1.776.620,24, relativo ao IRJPJ apurado por estimativa no mês de
dezembro de 2003. Por entender que o tributo efetivamente devido era inferior ao valor
recolhido, transmitiu a DCOMP ora em exame, por via da qual utilizou o valor que considerou
pago a maior, no montante de R$ 3.344,23, para compensar débito do IRPJ apurado por
estimativa em julho de 2004.
A Delegacia da Receita Federal em Recife, por sua vez, constatou a existência do
pagamento, todavia observou que o recolhimento fora integralmente vinculado ao débito do IRPJ
apurado por estimativa no mês de dezembro de 2003, que, conforme declarado em DCTF,
importou em R$ 1.776.620,24 (fl. 27). Assim, restou inexistente o crédito reclamado na
DCOMP, razão pela qual não foi homologada a compensação nela declarada.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou em sede de manifestação de inconformidade que teria incorrido em dois
equívocos no preenchimento da DCOMP: de um lado, o recolhimento que considera a maior não
seria relativo à estimativa de dezembro de 2003, no valor de R$ 1.776.620,24, e sim relativo ao
imposto no ajuste anual, no valor de R$ 41.108.712,97. De outra banda, o débito do imposto
apurado no ajuste anual não seria de R$ 42.064.909,69, tal como informado em DCTF, e sim de
R$ 41.064.909,69.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por meio postal, em 10.6.2011 (aviso de entrega à fl.
70), do Acórdão de Manifestação de Inconformidade e irresignado com essa decisão, o
Contribuinte apresentou recurso voluntário em 11.7.2011, às fls. 71 a 78, onde renova suas
argumentações, dessa vez de modo mais robusto, e ao fim requer que o acórdão seja reformado
de tal forma a ser homologada a totalidade dos pedidos de restituição/compensação.
DA DILIGÊNCIA
Por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário restaram dúvidas quanto ao
indébito do pagamento a maior relativo a apuração de 31 de dezembro de 2003, que deveria ser
comprovado mediante escrituração contábil e fiscal, para que se pudesse aferir a certeza e
liquidez do crédito tributário como dispõe o artigo 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN.
Por isso, votou-se pela conversão do julgamento em diligência ,nos termos da
Resolução n° 1802-000.262, proferida, em 09 de julho de 2013, pela 2a Turma Especial, da 1a
Seção de Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim
destacado:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.983 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902543/2008-27

Por isso, voto pela conversão do julgamento em diligência para retorno dos autos à DRF
Recife, para:
a) verificar a base de cálculo da contribuinte no período de dezembro de 2003 através da
escrita contábil, memórias de cálculo, Parte A do LALUR e quadro da estimativa da
DIPJ para atestar se o débito apurado foi de R$ 41.108.712,97 ou R$ 41.064.909,69;
b) verificar na DIPJ se o saldo de R$ 47.512,75 fez parte do saldo negativo de IRPJ
apurado ao fim do período, podendo já ter sido aproveitado nesta modalidade;
c) juntar cópia das fichas da DIPJ que tratam da apuração do IRPJ e da Parte B do
LALUR referente ao período de apuração de dezembro de 2003;
A diligência resultou no relatório circunstanciado exarado por meio do despacho
de fls. 146/151 e demais documentos, no qual concluiu pela inexistência de pagamentos
indevidos:
... diante do exposto, não foram aqui confirmados os supostos pagamentos indevidos do
IRPJ, seja na estimativa mensal de dezembro de 2003 sob o código 2319, desembolsada
em 30/01/2004, seja no pagamento do ajuste anual de 2003 do IRPJ (código 2390), em
31/03/2004. Sendo assim, devem ser mantidos em cobrança os débitos mostrados no
quadro 01.
Cientificado do resultado da Diligência, restou silente o Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
O presente processo tem origem no PER/DCOMP n°
33449.10660.180804.1.3.040507 (fls. 01/05), com objetivo de ver reconhecida a compensação
de crédito decorrente de pagamento indevido e/ou a maior de IRPJ (código 2319), no valor
original de R$ 3.344,23, com débito da mesma natureza, referente ao período de julho/2004.
Nesta seara, disciplina o artigo 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN1, que a compensação pode ser autorizada desde
que os créditos tributários, do sujeito passivo contra a Fazenda pública, sejam créditos líquidos e
certos.
Em sendo assim, a E. 2a Turma Especial, da 1a Seção de Julgamento, baixou a
resolução de no 1802-000.262, convertendo o julgamento em diligência para retorno dos autos à

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.983 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902543/2008-27

DRF Recife para prestar os devidos esclarecimentos, junto à escrituração contábil e fiscal da
Recorrente.
Pois bem.
A realização da diligência, em seu elaborado relatório, encerra a discussão, ao
confirmar a inexistência do direito creditório pleiteado, nas seguintes palavras (grifei, fl. 150):
Então, diante do exposto, não foram aqui confirmados os supostos pagamentos
indevidos do IRPJ, seja na estimativa mensal de dezembro de 2003 sob o código 2319,
desembolsada em 30/01/2004, seja no pagamento do ajuste anual de 2003 do IRPJ
(código 2390), em 31/03/2004. Sendo assim, devem ser mantidos em cobrança os
débitos mostrados no quadro 01.
Ou seja, tanto o suposto crédito informado na DCOMP original (recolhimento a
maior relativo à estimativa de dezembro de 2003, no valor de R$ 1.776.620,24), quanto o
suposto crédito, agora pretendido, relativo ao recolhimento a maior do imposto no ajuste anual
da ordem de R$ 43.803,28, não se confirmaram.
A Recorrente, por seu turno, não demonstrou que os supostos créditos, ainda que
houvessem erros no preenchimento da DCOMP, seriam líquidos e certos.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, negue-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.983 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902543/2008-27

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital